Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0743359-16.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: JALES HENRIQUE DE OLIVEIRA PACIENTE: ODILIO PEREIRA DE AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JALES HENRIQUE DE OLIVEIRA em favor de ODILIO PEREIRA DE AMORIM, tendo em vista a manutenção da prisão preventiva do paciente na sentença que o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, fixando a pena total de 15 (quinze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 1.017 (mil e dezessete) dias-multa, não o permitindo recorrer em liberdade (processo n. 0702911-95.2025.8.07.0001). Em síntese, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação e motivação concreta da decisão de manter a prisão cautelar e indeferir a possibilidade de recorrer em liberdade, realçando a falta de fatos novos ou contemporâneos a justificá-la e asseverando que a segregação, nesse caso, não pode assumir a natureza de antecipação de pena. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, que lhe sejam aplicadas medidas cautelares alternativas. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos em que a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a impetração. Com efeito, ainda que a sentença condenatória tenha apenas considerado “que não há alteração fática ou jurídica que justifique a revogação da custódia cautelar”, indeferindo o direito de recorrer em liberdade, é certo que o decreto prisional, ainda por ocasião da audiência de custódia, foi devidamente fundamentado. Confira-se: A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 26071 gramas de maconha), bem como 50 munições de 9mm e 17 munições de .40 em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. (...) O autuado ODÍLIO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por direção sem habilitação (duas vezes), receptação e tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (id 223408478 – autos n. 0702911-95.2025.8.07.0001) Como se vê, ao menos neste momento processual, a sentença que manteve a prisão cautelar do paciente deriva da presença dos requisitos legais exigidos nos artigos 312 e 313 do CPP, ressaltando, sobremaneira, o risco de novas ocorrências delituosas, dado o histórico criminoso do acusado e em vista das circunstâncias apresentadas. E, de fato, não se vislumbra qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada, ao passo que, registre-se, o exame dos autos principais indica que foram proferidas sucessivas decisões mantendo a custódia cautelar do paciente, todas suficientemente fundamentadas. Não há, assim, qualquer ilegalidade a ser dissipada liminarmente na presente ação constitucional, sem prejuízo de reanálise desses requisitos por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo competente Colegiado, após a sua regular tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Dispensadas as informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator